Tribunal: TJPA
Processo: 0810785-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810785-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GERALDO COSTA DE OLIVEIRA, MARIA JOSE COSTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS, MARIA DE JESUS FERREIRA DOS SANTOS, DONILSON RODRIGUES MACHADO, NILSON DUMONT DE SOUSA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO A PEDIDO DE POSSE SOBRE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Geraldo Costa de Oliveira e Maria José Costa de Oliveira contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810785-84.2024.8.14.0000, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo com o objetivo de suspender o cumprimento de mandado de penhora e manter os agravantes na posse do imóvel situado na Travessa Visconde do Rio Branco, matrícula nº 15.299. Os agravantes sustentam que exercem posse mansa, pacífica e de boa-fé há mais de 18 anos, mediante aquisição regular, e apresentaram documentos como recibos de compra e venda, contratos de locação e comprovantes de IPTU. Os agravados, em contrarrazões, alegaram ausência de justo título e boa-fé, sustentando que os documentos apresentados seriam frágeis e posteriores à ordem de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano grave ou de difícil reparação — para fins de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o objetivo de impedir a penhora e garantir a permanência dos agravantes na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação robusta da posse contínua e de boa-fé dos agravantes impede o reconhecimento da probabilidade do direito (fumus boni iuris), exigida para a concessão do efeito suspensivo.

A controvérsia exige dilação probatória para apuração da legitimidade da posse e eventual proteção possessória, o que não pode ser analisado na via estreita do agravo de instrumento.

O perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora) não se verifica de forma autônoma, pois está diretamente vinculado à comprovação da posse legítima, que carece de elementos probatórios suficientes nos autos.

A doutrina especializada, ao tratar da ação de reintegração de posse, ressalta a necessidade de instrução probatória adequada para identificação da existência de esbulho e da legitimidade possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento contra decisão que determina penhora de imóvel depende da demonstração inequívoca da posse contínua e de boa-fé, bem como da caracterização autônoma e objetiva do risco de dano grave ou de difícil reparação.

A ausência de elementos probatórios suficientes impede o reconhecimento do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo inviável a tutela provisória na via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput; 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Geraldo Costa de Oliveira e Maria José Costa de Oliveira contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810785-84.2024.8.14.0000, a qual indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de mandado de penhora e manter os agravantes na posse do imóvel situado na Travessa Visconde do Rio Branco, matrícula nº 15.299, com base na ausência de comprovação suficiente da posse alegada.

Sustentam os agravantes que são legítimos possuidores do imóvel há mais de 18 anos, por meio de aquisição regular e contínuo exercício de posse.

Alegam, ainda, a existência de erro na valoração das provas, em especial quanto à boa-fé presumida da posse, respaldada em documentos como recibo de compra e venda, contratos de locação e comprovantes de IPTU.

Os agravados, por sua vez, apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que os agravantes não comprovaram justo título ou posse de boa-fé, sendo os documentos juntados frágeis e posteriores à ordem de penhora, o que, segundo alegam, indicaria tentativa de fraude contra credores.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O Agravo Interno interposto por
Geraldo Costa de Oliveira e Maria José Costa de Oliveira, visa
reformar a decisão monocrática que não concedeu o
efeito suspensivo para suspender o cumprimento de mandado de penhora e manter os agravantes na posse do imóvel situado na Travessa Visconde do Rio Branco, matrícula nº 15.299.

A decisão ora impugnada entendeu ausente o requisito da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), bem como o perigo de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
), em razão da insuficiência de elementos que comprovassem a posse contínua e de boa-fé dos agravantes.

Nessa senda, importa ponderar que a questão exige dilação probatória para apuração da legitimidade da posse exercida e eventual direito à proteção possessória, o que deverá ser feito no curso dos Embargos de Terceiro, sem possibilidade de antecipação por meio da via estreita do agravo.

No campo doutrinário, Humberto Theodoro Júnior ensina que:

"A ação de reintegração de posse, anteriormente conhecida como interdito recuperandae possessionis dos romanos, visa a restituir ao possuidor sua posse, em casos de esbulho. O esbulho é caracterizado pela privação injusta e completa da posse, que era exercida pelo possuidor.

Essa completa perda da posse pode ocorrer de:

a)

violência sobre o objeto, de forma a removê-lo do controle do possuidor anterior; b) coação enfrentada pelo possuidor, em virtude de um medo justificado de violência iminente; c) ato secreto ou traiçoeiro." (Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed., Rio de Janeiro: Forense, v. III, 2009, p. 115)

Caio Mário da Silva Pereira também aborda o tema, afirmando:

"Reintegração de posse. A pessoa que perde a posse de um bem pode reavê-la e restaurar a posse perdida por meio da ação de reintegração de posse, correspondente aos antigos interditos
recuperandae possessionis
. Aqui se consideram duas situações: se o esbulho ocorreu há menos de um ano e um dia, a ação, também chamada de ação de força nova espoliativa, começa com a emissão de uma ordem liminar para a pronta reintegração do possuidor:
spoliatus ante omnia restituendus
, mediante justificação preliminar dos requisitos. Após a emissão da ordem, o réu tem um prazo para se defender.

Se o esbulho ocorreu há mais de um ano (ação de força velha espoliativa), o juiz convocará o réu para se defender, aceitará suas provas, que serão avaliadas juntamente com as do autor, e decidirá finalmente quem manterá a posse.

Neste caso, a sentença tem efeito duplo: ao julgar que o autor não deve ser reintegrado, reconhece de imediato a legitimidade da posse do réu; e vice-versa, ao conceder a reintegração, rejeita a reivindicação do esbulhador sobre o objeto.

Como bem pode se perceber, existem requisitos para o interdito
recuperandae
, como a posse e seu titular, e o esbulho realizado pelo réu, privando-o arbitrariamente do objeto ou direito." (Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, 18ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. IV, p. 68/68)

É evidente, portanto, que os requisitos para a concessão da
recuperandae possessionis
justificam um aprofundamento probatório que clarificará significativamente a disputa, dada a complexidade das questões fáticas que ultrapassam uma análise superficial e não exaustiva, isto porque a nebulosidade envolvendo as questões de cunho fático, repita-se,
excedem o juízo da cognição sumária, não exauriente
.

Consequentemente, não se observa o
fumus boni iuris
necessário para a concessão da medida liminar solicitada.

Por outro lado, a alegação de risco de dano grave ou irreparável, defendida pelos agravantes, está intimamente ligada à demonstração de sua posse legítima, uma questão que requer um exame minucioso e contraditório.

Assim, sem os elementos probatórios iniciais, não é possível estabelecer o
periculum in mora
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 16/04/2025